Tribunal: TJES
Processo: 0002751-73.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002751-73.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON SOUZA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002751-73.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON SOUZA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON SOUZA SOARES
, inconformado com a sentença de fls. 199/203 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3150630), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 180,
caput
, e 311, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 234/237 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3150630), a defesa requer o reconhecimento e a aplicação do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para afastar o pagamento da pena de multa aplicada.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas às fls. 238/239-verso (conteúdo virtualizado no id 3150630), pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer constante no id 3192437, opina que seja conhecido o recurso do réu e, no mérito, que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002751-73.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON SOUZA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON SOUZA SOARES
, inconformado com a sentença de fls. 199/203 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3150630), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3150630), narrou que:

1º FATO:

No período compreendido entre o dia 29 de agosto de 2019 e 31 de agosto de 2019, em local não especificado, o denunciado WEVERTON SOUZA SOARES a
dulterou número de sinal identificador de veículo automotor.

2º FATO:

No dia 31 de outubro de 2019, por volta das 04h15min, na Rua José Algusto Pereira, bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES próximo as “Casas Populares”, o denunciado MAURÍCIO DE OLIVEIRA REIS
conduzia
, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta HONDA CG 160 START, cor vermelha, placa PZX 2647, pertencente a NILTON POUBEL TEIXEIRA, avaliada em R$ 7.965,00 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais), coisa que sabia ser produto de crime.

Na ocasião, o denunciado pilotava a referida motocicleta HONDA CG 160 START de placa PZX-2847 que havia sido objeto de crime contra o patrimônio, ocorrido na Fazenda Mol, na zona rural do Município de Mantena/MG no dia 29/08/2019.

Ao avistarem o acusado transitando por vias públicas de Barra de São Francisco, policiais militares tentaram fazer a abordagem do imputado, porém, ele empreendeu fuga do local em alta velocidade. Após, os policiais montaram um cerco para o abordar, momento em que este perdeu o equilíbrio e acabou sofrendo uma queda. Depois da queda, o acusado abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé, não sendo alcançado pela guarnição.

Ao vistoriarem a referida motocicleta, os policiais verificaram que a moto abandonada pelo acusado estava com a placa adulterada, tendo o acusado utilizado uma fita isolante preta para fazer um falso número 08 (oito) onde se localizava o verdadeiro número 06 (seis) constante na placa, sendo constatado que a verdadeira placa da motocicleta HONDA CG 160 START pilotada pelo acusado era na verdade PZX-2647, de propriedade de Nilton Poubel Teixeira e não PZX-2847.

Ademais, conforme consultas a Base de Índice Nacional (BIN) do DETRAN, a placa PZX-2847 pertence a um veículo Renault/Duster 16-E 4x2. CHASSI 93YHSR3H5JJ947280, emplacado no Município de Ferraz de Vasconcelos/SP.

Após a apreensão, a referida motocicleta fora entregue ao proprietário (fl. 31 do I.P.).

Em que pese o acusado não ter sido apreendido em flagrante em razão de sua fuga, os militares SGT/PMES EDT CARLOS e SD/PMES CHAGAS o reconheceram como sendo WEVERTON SOUZA SOARES, filho de “Ricardo” do Bairro Nova Barra, quando da sua apreensão ocorrida no mesmo dia conforme delineado no terceiro e quarto fatos, a seguir expostos.

3º FATO:

No dia 31 de agosto de 2019, por volta das 06h:00min, na Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, Bairro Bambé, próximo ao “Bar do Márcio”, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado WEVERTON SOUZA SOARES,
portava arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 01 (um) revólver calibre .32 S&W, marca não aparente,
com número de série raspado
e 10 (dez) munições ogival, marca CBC, calibre .32 S&W, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, após ocorrido o primeiro fato, os policiais militares permaneceram em patrulhamento no intuito de localizar o acusado, sendo que, em local e horário descritos acima, os militares avistaram o acusado e o abordaram.

Realizada a busca pessoal no increpado, encontraram em sua cintura um revólver calibre .32, municiado com 06 (seis) munições calibre .32 intactas, e após prosseguirem com a busca pessoal encontraram mais 04 (quatro) munições intactas da mesna espécie no bolso da bermuda do acusado, tendo o mesmo revelado que adquiriu a referida arma de um desconhecido pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), alegando que a adquiriu para sua defesa.

4º FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineadas no fato anterior, o denunciado WEVERTON SOUZA SOARES
trazia consigo drogas ilícitas para fins de comércio
, consistentes em 01 (uma) bucha de maconha e 13 (treze) pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regularnentar, substância estas capazes de causar dependência física e psíquica a quem dela faz uso.

Na oportunidade, após abordarem o acusado e realizarem a busca pessoal, os policiais militares encontraram a arma e as munições descritas no fato anterior, bem como encontraram no bolso do acusado a bucha de maconha e as pedras de crack, tendo o increpado confessado perante os policiais que a droga que estava em seu poder era para fins de comercialização.

Diante da situação flagrancial, o denunciado fora encaminhado pela guarnição ao hospital para receber atendimento médico em decorrência da queda sofrida durante sua fuga conforme delineado no primeiro fato, e posteriormente fora preso em flagrante delito e conduzido ate a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Assim agindo, o denunciado WEVERTON SOUZA SOARES incorreu nas sanções do
art. 180 e do art. 311, ambos do Código Penal Brasileiro, art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 180,
caput
, e 311, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento e a aplicação do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para afastar o pagamento da pena de multa aplicada.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos defensivos relacionados à dosimetria da pena.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido defensivo de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Por oportuno, destaco que a regra excepcional do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob essa perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado não seria portador de bons antecedentes,
in verbis
:

Da não aplicação do tráfico privilegiado previsto no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006:

Quanto ao tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que o réu não faz jus a sua aplicação, eis que não preenche todos os requisitos exigidos para seu reconhecimento, pois percebo que o acusado responde a outro processo neste Juízo por tráfico e associação para o tráfico de drogas, precisamente a demanda de nº 0000123-62.2018.8.08.0068, bem como já respondeu/responde a três termos circunstanciados no JECRIM (autos nº 0005851-41.2016.8.08.0008, 0006820-22.2017.8.08.0008 e 0007708-25.2016.8.08.0008), demonstrando sua habitualidade na prática de ilícitos penais. [...]. (fl. 201-verso dos autos físicos - conteúdo virtualizado no id 3150630)

Destarte, evidente que o afastamento da causa de diminuição está em conformidade com a previsão legal, tendo em vista que o acusado não preenche todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena.

Sobre o tema, importante trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Verificada a primariedade do réu Walter Romão de Oliveira, seus bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida, não há dúvida que ele se trata de pequeno e iniciante no tráfico, justamente a quem a norma visa beneficiar. Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo. 2.
Já em relação ao agravante Michel, uma vez sendo portador de maus antecedentes, é incabível o deferimento do tráfico privilegiado.
3. Agravo parcialmente provido. (STJ; AgRg-HC 757.708; Proc. 2022/0224884-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022)

Esse também é o entendimento firmado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALORAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO É CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 444, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 6.
Ao lume do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, os inquéritos policiais e ações penais em curso, não obstante não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes.
7. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001005-45.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022)

Por fim, a defesa do apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, para afastar o pagamento da pena de multa aplicada.

Acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, destaco a impossibilidade de apreciação do mesmo nesta oportunidade, diante a ausência de elementos probatórios capazes de comprovar a alegada hipossuficiência do recorrente.

Ademais, urge salientar que o entendimento preponderante deste Tribunal de Justiça é de que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser feito na fase de execução do julgado, pois existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Assim sendo, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de Execução Criminal que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO COMUM AOS CORRÉUS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 5.
Acerca do pedido de Justiça Gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 057180003014, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170092048, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Já em relação à pretensão de afastamento do pagamento da pena de multa aplicada, rememoro que a imposição da multa decorre do preceito secundário estabelecido pelo legislador, que ao definir o delito, prescreveu como sanções uma pena privativa de liberdade e outra pecuniária, de maneira cumulativa, não sendo facultado ao magistrado aplicá-las alternativamente, ainda que a condição econômica do réu seja desfavorável.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE. PERMANÊNCIA. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 37 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. MINORANTE DO §4º. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA. ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO INTERESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. EXACERBADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO. SANÇÃO DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PROIBIÇÃO. CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A multa é uma espécie de pena (art. 32 do cp). Sanção de preceito secundário do tipo penal. À qual o agente é condenado, não podendo o julgador reduzi-la ou isentá-lo de seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
[...]. (TJRO; APL 0014922-82.2018.8.22.0501; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antonio Robles; Julg. 02/04/2020; DJERO 16/04/2020; Pág. 52)

Também deve ser saliento que caso o apelante, quando da execução definitiva da pena, venha a de fato não possuir condições de arcar com o valor da pena de multa imposta, poderá ela requerer a isenção, redução e/ou parcelamento ao juízo da execução penal, que é quem têm competência para verificar a atual situação do apenado, ajustando o cumprimento da pena às condições deste, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 316, CAPUT, CP. CONCUSSÃO. PRELIMINARES. 1. Inépcia da denúncia. Art. 41, CPP. Prova ilícita. Descabimento. Respeito aos ditames legais. Exercício pleno do contraditório. Rejeição. 2. Nulidade. Inobservância do rito processual adequado. Impossibilidade. Prejuízo não comprovado. Rejeição. Mérito. 3. Absolvição. Art. 386, CPP. Impossibilidade. Provas de autoria e materialidade delitiva. Dolo comprovado. Condenação mantida. 4. Art. 59, CP. Pena-base. Redução. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Discricionariedade do juízo. quantum proporcional e razoável. 5. Multa. Redução. Inviabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. [...]. 5. No caso, utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.
Ademais, a defesa não trouxe qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa a si imposta. O artigo 169 da Lei de execução penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa, o que cabe, contudo, ao juízo da execução.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0012153-87.2010.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)

Por fim, saliento que o exame do
quantum
de pena de multa aplicada pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional a pena corpórea estabelecida, razão pela qual não merece ser aletrado, eis que em total atendimento ao pacificado pela jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA EVENTUALIDADE NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPERTINÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NO DELITO DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 6.
A pena de multa deve ser fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade.
[...]. (TJMS; ACr 0045982-63.2019.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 15/03/2021; Pág. 153)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS FIXADAS CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS. REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. [...].
Descabe pleitear o decote ou a redução da pena de multa se essa espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal, assim como a sanção privativa de liberdade, aplicadas de forma proporcional
, devendo seu parcelamento e condições benéficas de pagamento serem pleiteados perante o juízo da execução. (TJMG; APCR 0006130-47.2020.8.13.0396; Mantena; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 09/03/2021; DJEMG 17/03/2021)

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGOS 180,
CAPUT
, E 311, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO §4º, DO ART
IGO
33 DA LEI DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE –
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCABÍVEL – AFASTAMENTO PENA DE MULTA – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Restando demonstrado que o réu não ostenta bons antecedentes, incabível o reconhecimento da aplicação da pretendida benesse. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 3. A imposição da pena de multa decorre do preceito secundário estabelecido pelo legislador, que ao definir o delito, prescreveu como sanções uma pena privativa de liberdade e outra pecuniária, de maneira cumulativa, não sendo facultado ao magistrado aplicá-las alternativamente, ainda que a condição econômica do réu seja desfavorável. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.